Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 38840217, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que a substituída MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Postulou a expedição de RPV em favor de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Requereu, por fim, a expedição de precatório em benefício de NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, com o destaque dos honorários contratuais (ID: 39216204). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 39618270). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 38840217 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 33313854. No que tange ao modo de pagamento do crédito, determinou-se, no rejulgamento do agravo interno de ID: 4400770, que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Devidamente assistidas nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 39216205), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 38840217 e determino a expedição das adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em favor de NEUSA MARIA DE JESUS HENRIQUE, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPVs em benefício de NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS e em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; e, RPV em favor de MIRIAM CORREIA DO NASCIMENTO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador